Tribunal: TJPA
Processo: 0816141-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816141-74.2017.8.14.0301
APELANTE: SEBASTIAO BORGES GUEDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INATIVO. MUNICÍPIO DE BELÉM E IPAMB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7.546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.953/2012. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTO À BASE DO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO BORGES GUEDES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E PELO IPAMB CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 - No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

2 - O ato de aposentação do apelado ocorreu em 17/03/2014, conforme portaria nº 0404/2014-GP/IPAMB (Id. 2333112 - Pág. 1).

Assim sendo, considerando que o autor ingressou com a presente demanda em 13/07/2017, não há que se falar em prescrição.

3 - A Lei
n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

4 -
No caso,
considerando que o autor foi nomeado no cargo efetivo
no di
a no dia 01 de novembro de 1991 e que permaneceu exercendo suas funções até a sua aposentadoria, ocorrida em
17/03/2014, têm-se o cômputo de 23 (vinte e três)
anos,

razão pela qual lhe é devida a progressão funcional no percentual de 20% (vinte por cento).

5-

Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CF/88.

6 -
A situação do recorrido encontra-se em perfeita consonância com o previsto na Lei nº 8.953/2012 que alterou a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), acrescentando ao art. 64, o parágrafo 3º, prevendo a incorporação da gratificação por tempo integral, quando o servidor efetivo percebê-la por mais de dez anos consecutivos e desde que tenha incidido o desconto previdenciário na referida parcela, portanto, vemos com clareza que o apelado encontra-se preenchendo todos os requisitos elencados, então faz
jus

a incorporação pleiteada.

7 -
Existência de vedação constitucional em relação a vinculação de salário mínimo como indexador de base de cálculo para vencimento de funcionário público. Súmula vinculante nº 04 do STF.

8 - Não compete ao Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos, mas tão somente reconhecer eventual violação ao mandamento constitucional consistente na irredutibilidade.

9 – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO BORGES GUEDES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E PELO IPAMB CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER Dos Recursos de Apelação e NEGAR-LHES provimento
. Em Remessa Necessária Sentença confirmada,
nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de recursos de
APELAÇÕES
interpostos
por

SEBASTIAO BORGES GUEDES

e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em conjunto com o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Revisional de Benefício Previdenciário c/c cobrança retroativas
(processo nº
0816141-74.2017.814.0301
), proposta por
Sebastiao Borges Guedes
em face do
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB e do Município de Belém
, julgou parcialmente procedente os pedidos
, determinando a aplicação da progressão funcional, com base na Lei n° 7.507/91 e reconheceu o direito de incorporação nos proventos de aposentadoria do autor da gratificação de tempo integral, no patamar de 50% do vencimento-base, com fundamento na Lei n° 7.502/90.

Em sua
petição inicial
o autor/apelante, sustentou, em síntese, que era servidor público efetivo do Município de Belém e que foi aposentado com fundamento no art. 3º da EC 47/2005, conforme portaria n° 404/2014-GP/IPAMB, razão pela qual faz
jus
a paridade na percepção de proventos em relação os servidores em atividade. Alega que não foi beneficiado pela progressão funcional prevista nos artigos 10 a 12 da Lei Municipal 7.507/91, assim como, aduz possuir direito à incorporação em seus proventos de aposentadoria de gratificação por tempo integral de 50%, afirmando preencher os requisitos legais.

Informa que o vencimento de sua aposentadoria está aquém do salário mínimo desde janeiro/2016.

Desta feita, requer que os entes requeridos sejam condenados a:
1]
incorporar a gratificação por tempo integral de 50% sobre o seu vencimento base;
2]
proceder a sua progressão funcional, reajustando seu vencimento base no percentual 35%, repercutindo sobre as demais parcelas dos proventos;
3]
reajustar o seu vencimento-base para o equivalente ao salário mínimo a partir de 2016, repercutindo sobre as demais parcelas que compõe sua remuneração;
4]
efetuar o pagamento dos valores retroativos atualizados das diferenças salariais decorrentes da não implementação da progressão funcional, da gratificação por tempo integral e da atualização do vencimento base para o salário mínimo.

Em
Sentença
, o Juízo de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, condenando o IPAMB e o Município de Belém a implementar imediatamente nos proventos do autor as parcelas remuneratórias denominadas “progressão funcional”, porém no patamar de 20% (vinte por cento) e de “gratificação de tempo integral”, no percentual de 50% com pagamento de valores retroativos limitados ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação e reflexo nas demais verbas remuneratórias (Id 2333186).

Irresignado, o
autor Sebastião Guedes Borges
interpôs recurso de
Apelação
(id 2333189), defendendo a reforma da Sentença, sustentando que ingressou no serviço público em 1968 e se aposentou em 2014, perfazendo 39 anos de serviço público, razão pela qual faria
jus
a 35% (trinta e cinco por cento) de acréscimo sobre seu vencimento base a título de progressão funcional e não o percentual determinado na decisão de 20% (vinte por cento).

Ao final, requer, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a Sentença, no sentido de que seja determinada revisão da aposentadoria para a incorporação do valor da gratificação de tempo integral de 50% sobre o vencimento base, o reajuste do valor do vencimento base ao patamar de um salário mínimo vigente, a partir de janeiro/2016, repercutindo tudo sobre as demais parcelas remuneratórias e o pagamento da progressão funcional no percentual de 35% (trinta e cinco por cento), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais.

O
Município de Belém
e o
IPAMB
apresentaram recurso de
Apelação
(id 2333191), defendendo a reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a prejudicial de prescrição quinquenal quanto ao pedido de progressão funcional.

No mérito, argumenta, em síntese, que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, sendo a norma municipal de eficácia contida.

Alega que a progressão funcional é indevida em razão do apelado receber triênio.

Aduz a inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/1991, sob o argumento de que os dispositivos dependem regulamentação e em razão dos servidores receberem triênio, alegando, ainda, que o recorrido não comprovou o efetivo serviço para o ente público, ônus que lhe incumbia.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de incorporação de gratificação por tempo integral, com fundamento na inconstitucionalidade e nulidade da Lei Municipal 8.953/2012, por violação ao princípio da separação dos poderes, por vício de iniciativa, por implicar em aumento de despesa com pessoal e por ter sido aprovada nos últimos 180 do encerramento do mandato do gestor que a sancionou.

Alega se tratar de verba transitória e não permanente, condicionada a permanência do servidor no regime de tempo especial de trabalho.

Defende não haver violação ao princípio da irredutibilidade de salário, assim como, argumenta não haver direito adquirido a regime jurídico de vencimentos.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados.

Regularmente intimado, o apelado Sebastião Borges Guedes apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença (id 2333194).

O
Município de Belém
e o
IPAMB
apresentaram
contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da decisão no que diz respeito a improcedência do reajuste salarial (id 2333197).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo ambos os recursos de apelação no duplo efeito (id 2366483).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, mantendo-se a sentença de 1º grau em sua integralidade (id 2555160).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

dos recursos de Apelações e passo a analisá-los.

- Da prejudicial de mérito de prescrição aduzida pelo Munícipio de Belém e IPAMB:

Sustentam os recorrentes que a pretensão do autor/apelado foi atingida pela prescrição quinquenal, por não se se tratar de obrigação de trato sucessivo, mas de demanda visando configurar uma situação jurídica, qual seja, o reconhecimento do direito a progressão funcional por antiguidade.

Argumentam que o início do prazo prescricional se iniciou a contar da data em que ficou demonstrada a violação do direito, o que, no caso dos autos, foi em 1996, quando o Ente Público deixou de realizar a primeira progressão por antiguidade.

Todavia, verifico que a prejudicial de prescrição suscitada não merece ser acolhida como passo a demonstrar.

No tocante ao prazo prescricional aplicado contra a Fazenda Pública, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que “as dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Portanto, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual tiverem origem.

No caso sob análise, as irregularidades na progressão funcional do autor, ora apelado, geram efeitos mês a mês, configurando a relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, incidindo o disposto nas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta”.

“SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Porém, o reconhecimento da prescrição quanto às prestações anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação não gera a extinção da ação com resolução de mérito, mas apenas afasta o pagamento das parcelas vencidas além do quinquênio anterior a propositura da demanda.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o ato de aposentação do apelado ocorreu em 17/03/2014, conforme portaria nº 0404/2014-GP/IPAMB (Id 2333112 - Pág. 1), desta forma, considerando que o autor ingressou com a presente demanda em 13/07/2017, não há que se falar em prescrição quinquenal.

No mais, esclareço que a pretensão deduzida pelo autor não foi indeferida na via administrativa, inexistindo qualquer comprovação pelos requeridos nesse sentido.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

MÉRITO

- Da Progressão Funcional:

O autor/apelante, em suas razões, sustenta a reforma da sentença, argumentando que ingressou no serviço público no ano de 1968 e se aposentou em 2014, perfazendo 39 (trinta e nove) anos de serviço público, razão pela qual faria

jus
a 35% de acréscimo sobre seu vencimento-base a título de progressão funcional e não o percentual de 20% (vinte por cento), determinado na decisão.

Do exame dos autos (id 2333168 - Pág. 4), é possível constatar que o autor ingressou no serviço público em 16/09/1975,
por contrato temporário
.

No entanto,
somente em 01/11/1991
, foi nomeado para exercer o cargo efetivo de Assistente de Administração, tendo sido enquadrado na Referência 16, conforme documentos anexos à inicial (vide id 2333168 - Pág. 1).

Por sua vez, a Lei Municipal n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece
sobre a forma de desenvolvimento da carreira do servidor municipal por meio de progressão funcional
, conforme se observa nos artigos 10, 11 e 16 da referida Lei, senão vejamos:

“
Art. 10. O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.”

Nos termos do artigo 11 da Lei Municipal n° 7.507/1991, o dispositivo estabeleceu a definição legal de progressão funcional,
sendo a elevação do servidor à referência imediatamente superior, dentro do mesmo cargo que ocupa,
obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Assim sendo, não merece acolhimento a irresignação do autor/apelante, haja vista que, somente a partir de 01/11/1991 passou
a exercer o cargo efetivo de Assistente de Administração
.

Ademais, a referida norma em seu art. 19, prevê que a cada categoria funcional corresponde a uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de 5% entre uma e outra, a seguir transcrito:

“Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra”.

Portanto, a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical, sendo que em ambos os casos é garantido um implemento no vencimento base do servidor.

Assim, considerando que o autor foi nomeado no cargo efetivo no dia no dia 01 de novembro de 1991 e que permaneceu exercendo suas funções até a sua aposentadoria, ocorrida em 17/03/2014
, têm-se o total de 23 (vinte e três) anos
, razão pela qual lhe é devida
a progressão funcional no percentual de 20%
(vinte por cento), como previsto na sentença.

Ressalta-se que nos termos do art. 2º do Decreto Municipal nº 24.437/92, de 24/06/1992, os critérios para a avaliação para fins de progressão são a urbanidade, iniciativa, qualidade de trabalho e responsabilidade.

Por outro lado, o Adicional por tempo de serviço, previsto no artigo 79 da Lei Ordinária nº 7.502/90, de 20/12/1990, é um valor extra pago aos trabalhadores como forma de incentivo pelo tempo de efetivo exercício prestado.

Assim, resta claro que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.
Logo, não se confundem, de modo que não subsiste o argumento do Município de Belém e IPAMB que os implementos financeiros possuem o mesmo critério,
devendo ser afastada a tese de impossibilidade de cumulação de ambas as verbas pelo servidor municipal aposentado.

A questão não é nova nesta Corte de Justiça, havendo orientação firmada no sentido da possibilidade de cumulação dos referidos adicionais em razão de possuírem naturezas distintas, conforme os precedentes seguintes deste E. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5.
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6.
A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos
;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência.

3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária. O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

6. Necessidade de alteração dos consectários legais. Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Quanto ao termo inicial de juros, adota-se a citação, enquanto que a correção monetária flui da data de vencimento de cada parcela. Precedentes.

7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais.

8. À unanimidade.

(2132410, 2132410,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O RESPECTIVO PAGAMENTO DE PARCELAS NÃO QUITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL, SEGUNDO PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. Tema n.º 553. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECÍFICO, NO CASO O DECRETO N.º 20.910/32 MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546/91, EM SEU ART. 12.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2126821, 2126821, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I - A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III - In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação

válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos.

VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)” (
grifei
)

Destarte, observa-se que o autor/apelante possui direito às progressões almejadas, no patamar de 20%, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém).

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91 e Lei 7.546/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a Sentença deve ser mantida.

No mais, registro que os critérios para a progressão funcional, no âmbito municipal, portanto, é estabelecida, com exatidão, na legislação, de forma que não deve ser acolhida a alegação de fato de norma regulamentadora do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Belém.

Por conseguinte, também não procede a alegação de que o Poder Judiciário estaria legislando em substituição ao Poder Legislativo, haja vista a matéria estar devidamente regulamentada, conforme exposto.

Diante do exposto, não merece reparos a sentença quanto a determinação de implementação de progressão funcional de 20% nos proventos de aposentadoria do autor.

- Da incorporação da Gratificação por Tempo Integral:

Quanto ao o pedido de incorporação da gratificação de tempo integral, compulsando atentamente os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentas pelo Município de Belém e pelo IPAMB no recurso oposto, não me convenceram de que a sentença merece reforma. Explico.

Compulsando os autos, verifico que o autor/apelado conseguiu demonstrar que percebeu gratificação de tempo integral a partir de 01/05/1998, por meio da Portaria nº 1.401/98-PMB (Id. 2333168 - Pág. 3), provando, ainda, através dos contracheques acostado aos autos, que recebeu a gratificação até dezembro de 2012, quando foi cessada a vantagem. Ou seja, auferiu a vantagem por mais de quatorze anos ininterruptamente (Id 2333165 - Pág. 1/3).

Inicialmente é bom salientar que tanto os abonos, bem como os adicionais, assim como as gratificações, devido a sua natureza, são verbas de caráter transitório, instituídas em razão de trabalho ou serviço especial e pessoal, isto é, via de regra, não tem o condão de incorporar-se aos vencimentos do servidor, especialmente quando passam para a aposentadoria.

Por outro lado, quando a gratificação se encontrar prevista em lei, é possível que tais vantagens pessoais incorporem definitivamente os vencimentos dos servidores.

Analisando os contracheques acostados aos autos, após realizar simples cálculos aritméticos, verifiquei que a gratificação de tempo integral absorve a base de cálculo para o desconto previdenciário do apelado
(Id 2333165).

A situação do recorrido encontra-se em perfeita consonância com o previsto na Lei nº 8.953/2012 que alterou a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais), acrescentando ao art. 64, o parágrafo 3º, estabelecendo a incorporação da referida gratificação, quando o servidor efetivo percebê-la por mais de dez anos consecutivos e desde que tenha incidido o desconto previdenciário na referida parcela, portanto, vemos com clareza que o apelado encontra-se preenchendo todos os requisitos elencados, então faz
jus
a incorporação pleiteada:

§ 3º. O servidor efetivo que percebeu a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto previdenciário durante a percepção da mesma.

Com efeito, o apelante conseguiu demonstrar que desde 1998 passou a receber gratificação por tempo integral, provando, ainda, que recebeu até dezembro de 2012, quando foi cessada a vantagem.

Assim, havendo previsão legal e preenchidos os requisitos para a incorporação, provado está o direito do apelado.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL.INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. ABONO SALARIAL. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Acordão nº 139732, Relator Des. Constantino Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 03/11/2014)

EMENTA: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL.DESCONTO PREVIDENCIÁCIÁRIO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. TRATANDO-SE DE VANTAGEM HABITUAL, QUE HÁ TREZE ANOS O SERVIDOR PERCEBE NO CARGO EFETIVO QUE OCUPA, CABÍVEL A INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DEVENDO-SE MANTER O DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INTERROMPIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão nº 127436, Relator Des Constantino Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 11/12/2013)

Quanto a alegação do município de Belém no tocante a inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012, reafirmo que a presunção de constitucionalidade é inerente a toda lei e atos normativos em geral, somente perdendo sua validade e eficácia mediante a declaração judicial em contrário obtida no controle concentrado de constitucionalidade ou por força de Resolução do Senado Federal, na hipótese de a inconstitucionalidade ter sido reconhecida incidentalmente por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, inegável que a sentença se encontra fundamentada dentro dos parâmetros legais, considerando a previsão na lei municipal de incorporação da gratificação pretendida, pelo que não merece prosperar a inconstitucionalidade suscitada.

Assim sendo, com base no exposto ao norte, não constato razões para reformar a sentença atacada neste tópico.

- Do Reajuste do Vencimento-Base:

O autor/apelante, requer a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste do seu vencimento-base para o equivalente ao salário mínimo vigente, a partir de janeiro/2016.

No entanto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, sua pretensão encontra óbice no texto Constitucional, que assim dispõe:

“Art. 7º
São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV -
salário mínimo
, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” (grifei)

Além disso, acerca do veto constitucional em relação a vinculação de salário mínimo como indexador de base de cálculo para vencimento de funcionário público, foi editada a súmula vinculante nº 04 do STF, nos seguintes termos:

“Súmula Vinculante nº 04/STF: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça firmou o posicionamento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE E RESTITUIÇÃO SALARIAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB O REGIME CELETISTA. VENCIMENTO DEFINIDO EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO MAIS 1⁄4 (UM QUARTO). EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 41/2006, POSTERIORMENTE ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 145/2008 QUE ESTABELECEU O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA IZABEL DO PARÁ ALTEROU O REGIME PARA ESTATUTÁRIO. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO MEDIANTE LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTO À BASE DO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA QUE RECONHECE A INCOMPETENCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR OS PEDIDOS POSTERIORES A FEVEREIRO DE 2006 EM QUE O APELANTE ERA REGIDO PELO REGIME CELETISTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSTERIOR A FEVEREIRO DE 2006 POR FALTA DE PROVAS DAS PERDAS SALARIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O apelante Insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais em virtude da suposta redução salarial sofrida.

5. Deve-se registrar que o juízo de piso analisou corretamente a sentença recorrida, quando determinou a competência da Justiça Estadual para examinar o feito somente a partir do ano de 2006, quando passou a viger a Lei nº 41/2006 - Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Santa Izabel do Pará. O período anterior compete à jurisdição da Justiça do Trabalho, pois relativo ao período em que o apelante estava submetido ao regime celetista, bem como ficou registrado em sua CTPS, conforme cópia às fls. 19/21 dos autos.

6.
No caso em apreço o Apelante foi admitido no serviço público municipal em 01.08.1995, no cargo de vigia, sob o regime celetista, tendo seu vencimento base fixado em 01 (um) salário mínimo + 1⁄4 (um quarto), consoante o disposto no art. 3º, da Lei Municipal nº 394/89.

7.
Em 07 de abril de 2008 foi editado o Plano de Cargos, Salários e servidores do Município de Santa Izabel do Pará, o qual ratificou a mudança do regime celetista para o regime estatutário, por meio da Lei nº 042/2006.

8.
No artigo 29, da Lei Municipal nº 145/2008 foi estabelecido o vencimento como a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, nunca inferior ao salário mínimo, sendo vedada a sua vinculação ou equiparação, conforme o disposto no inciso XIII, do art. 37, da Constituição Federal.

9. A vedação de vinculação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público significa que não pode o vencimento do servidor ser estabelecido com base no salário mínimo.

10. Com a vigência das Leis nº 41/2006 e 145/2008, um novo regime jurídico administrativo foi estabelecido para disciplinar o vínculo dos servidores públicos municipais com a administração pública, não havendo direito adquirido dos referidos servidores ao regime jurídico anterior, estabelecido pela Lei n. 394/89.

11.
Restaria ao autor demonstrar a redução nominal de seu salário para fazer jus ao ressarcimento pretendido, já que violaria o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV da Constituição Federal. No entanto, como bem frisou a magistrada quando prolatou a sentença atacada, não há nos autos qualquer prova de que o salário do autor sofreu redução
.

12. Recurso de Apelação conhecido e improvido.(TJPA; 0000930-95.2009.8.14.0049; 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA; Data de Publicação: 23/11/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE E RESTITUIÇÃO SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SENTENÇA QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAR OS PEDIDOS ANTERIORES A FEVEREIRO 2006, EM QUE O AUTOR ERA REGIDO PELO REGIME CELETISTA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POSTERIORES, POR FALTA DE PROVA DAS PERDAS SALARIAS OU DOS REAJUSTES OCORRIDOS.
VINCULAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE REMUNERATÓRIA PARA EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. VEDADA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedente o seu pedido de pagamento das diferenças salariais que lhe são devidas em virtude de suposta redução salarial por ele sofrida. II - Não compete a esta Justiça Estadual examinar o período anterior à edição do Plano de Cargos e Salários, ou seja, anterior a fevereiro de 2006, já que, por ter se submetido o apelante, no referido período, ao regime celetista, como ficou registrado em sua CTPS, conforme cópia de fl. 19, deve se submeter à jurisdição da Justiça do Trabalho. III - Com a edição da Lei Municipal nº 41/2006, posteriormente alterada pela Lei Municipal nº 145/2008, que estabeleceu o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais de Santa Izabel do Pará, estes passaram a ser regidos por estatuto, passando a ser qualificados, portanto, como servidores estatutários. IV - Tem-se por imposição constitucional, não apenas a vedação de vinculação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, como também a irredutibilidade do vencimento. V - A Administração Pública obedece a inúmeros princípios, no exercício dessa função, dentre eles ao princípio da autotutela, que se configura, simultaneamente, como prerrogativa e como poder-dever. VI - Tal princípio ou poder está, inclusive, registrado na Súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e, ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Portanto, qualquer ato que a administração pública entenda ser ilegal ou inconveniente ao interesse público deverá ser anulado ou revogado. No presente caso, nem se trata exatamente de exercício do poder de autotutela, mas de revogação de uma lei por outra, o que é plenamente permitido, conforme determina o art. 2º da LICC. VII -
Além disso, já está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que não há direito adquirido a regime jurídico administrativo, devendo ser respeitado apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos
. VIII -
Portanto, com a vigência das Leis nº 41/2006 e 145/2008, um novo regime jurídico administrativo foi estabelecido para disciplinar o vínculo dos servidores públicos municipais com a Administração Pública, não havendo direito adquirido dos referidos servidores ao regime jurídico anterior, estabelecido pela Lei nº 394/89. Não havendo provado o apelante, também, qualquer redução existente em seu vencimento, entendo perfeita a sentença recorrida, não merecendo qualquer reparo
. IX - À vista do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

(TJPA. 2014.04533854-33, 133.286, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-12, Publicado em 14.05.2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB O REGIME CELETISTA. VENCIMENTO DEFINIDO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI MUNICIPAL QUE ALTEROU O REGIME PARA ESTATUTÁRIO. FIXAÇÃO DE VENCIMENTO MEDIANTE LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DE VENCIMENTO À BASE DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO SEGUIMENTO.

(TJ-PA; 2015.03445030-78, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-30, Publicado em 2015-09-30)

É importante registrar, que não compete ao Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos, mas tão somente reconhecer eventual violação ao mandamento constitucional consistente na irredutibilidade.

Sobre o tema, colaciono consolidado posicionamento do STF:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO STF. 1. É inconstitucional qualquer vinculação do salário profissional ao salário mínimo após a promulgação da Constituição de 1988. 2. A jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia". Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento."(RE-AgR 562080/PI)”

Portanto, a sentença atacada encontra-se correta em seus fundamentos pelo que deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
na esteira do Parecer Ministerial
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
. Em
Remessa Necessária,
Sentença integralmente confirmada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020